Tribunal: TJES
Processo: 0020578-89.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020578-89.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE AMILTON PILON

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrido José Amilton Pilon pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em avaliar se a pena-base, fixada em apenas 2 anos acima do mínimo legal, mostra-se compatível com a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente reconhecidas na sentença: (i) culpabilidade acentuada; (ii) motivo fútil; e (iii) circunstância do crime consistente em recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante estabelece que a presença de circunstâncias judiciais negativas deve refletir majoração proporcional na pena-base, considerando a fração de 1/6 para cada vetorial negativa.
4. No caso concreto, a majoração de apenas 2 anos, diante de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se insuficiente e desproporcional.
5. Considerando a gravidade das circunstâncias judiciais, majorou-se a pena-base em 6 anos, totalizando 18 anos de reclusão.
6. Na segunda e terceira fases da dosimetria, não foram identificadas atenuantes, agravantes ou causas de modificação da pena, razão pela qual a pena definitiva foi fixada em 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A presença de três circunstâncias judiciais negativas impõe majoração proporcional da pena-base, devendo ser observada a fração usual de 1/6 para cada vetorial negativa.

A dosimetria da pena deve refletir adequadamente a gravidade da conduta, visando à reprovação e prevenção do delito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 59; art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1823762/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

00
20578
-
89
.20
14
.8.08.00
35

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

A
PELADO:
JOSÉ AMILTON PILON

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
o
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando seu inconformismo com a sentença condenatória, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, em razão da decisão do Conselho de Sentença que julgou procedente, a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado
JOSÉ AMILTON PILON
pela prática dos crimes previstos no artigo art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena total de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado.

Em razões recursais
, o douto representante do Ministério Público requer a majoração das penas bases fixadas ao apelante, haja vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, de forma que a reprimenda imposta não se mostra suficiente à prevenção e reprovação do crime praticado.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Com a devida vênia, divirjo do posicionamento da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, acolhendo integralmente o pleito do Ministério Público em seu recurso de apelação. Explico.

O apelo ministerial requer a majoração da pena-base do apelado
JOSÉ AMILTON PILON
, condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), que foi fixada na sentença em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Diante da pena fixada na sentença (ID 71188127), o Ministério Público interpôs, no ID 71452321, a presente apelação, com fundamento no art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, por entender que a reprimenda é insuficiente para a reprovação e a prevenção do delito, por desconsiderar a melhor técnica jurídica na dosimetria da pena, no que diz respeito à análise e à valoração das circunstâncias judiciais, qualificadoras e agravantes.

Pois bem.

É certo que a pena-base para o crime de homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime. Contudo, apesar de reconhecer 03 (três) vetoriais desfavoráveis, fixou a pena-base em apenas 14 anos, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal.

No entanto, no caso dos autos, entendo que não há como chancelar tal cálculo, na medida em que conforme a consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, a presença de circunstâncias judiciais negativas deve refletir um aumento proporcional na pena-base, distanciando-a do mínimo legal.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para

cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, Quinta Turma - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/6/21, p. DJe 28/6/21, original sem destaque)

No presente caso, o delito foi praticado com duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). Uma dessas qualificadoras foi utilizada para qualificar o crime, enquanto a outra deve ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, o que já foi, de forma acertada, reconhecido pelo juízo de primeiro grau. Vejamos.

“
(...
)
O réu agiu com elevado grau de culpabilidade ao desferir golpes contra cabeça da vítima; seus antecedentes eram e são imaculados, demonstrando que o fato em questão constituiu um episódio acidental na sua vida; nada há a macular sua conduta social, ao menos registrado, sendo certo que sua personalidade, a despeito de inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferi-la, mostra-se como a da pessoa comum; o motivo do crime e as suas circunstâncias, foram acolhidos como qualificadoras; as consequências extrapenais são as próprias do tipo; o comportamento da vítima não pode

ser considerado como contributivo para a eclosão do evento. A situação econômica do réu não é de hipossuficiência declarada.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 14 (catorze) anos de reclusão.
(...)”

Assim, temos as seguintes circunstâncias judiciais negativas:
(i)
Culpabilidade
: A reprovabilidade da conduta é elevada;
(ii)
Motivos
: O motivo fútil;
(iii)
Circunstâncias
: O recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante disso, a meu ver, a pena-base fixada na sentença não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime cometido. Entendo que o aumento de 2 anos para três circunstâncias desfavoráveis é desproporcional.

Nessa toada, partindo do mínimo legal de 12 anos, majoro a pena-base em 2 (dois) anos para cada uma das 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, totalizando um aumento de 6 (seis) anos.

Assim, a pena-base fica em: 12 anos+6 anos = 18 anos de reclusão.

Passo para a segunda fase da dosimetria:

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que a pena provisória permanece em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Passo para a terceira fase da dosimetria:

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, a pena definitiva fica fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, nos termos da sentença de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e majorar a pena-base do apelado JOSÉ AMILTON PILON para 18 (dezoito) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.